Tribunal: STF
Processo: ARE 1593498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REINTEGRA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO DO CAMPO DE LIBERDADE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. CONSTITUCIONALIDADE. IMUNIDADE DAS EXPORTAÇÕES. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA NORMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ART. 22. §2º, DA LEI 13.043/2014. CREDITAMENTO ADICIONAL. NORMA NÃO AUTOAPLICÁVEL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. O legislador não estende o benefício do REINTEGRA a todo e qualquer produto manufaturado, mas tão somente àqueles selecionados pelo Poder Executivo, dentre aqueles constantes na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI.
2. A expressa previsão de margem de discricionariedade da Administração na determinação do alcance desse benefício se justifica sobretudo no interesse extrafiscal, servindo de incentivo à competitividade da exportação de determinados setores econômicos.
3. O REINTEGRA não caracteriza um direito subjetivo do agente econômico exportador, mas sim um instrumento de política econômica que dispõe a Administração a fim de incentivar o comércio exterior.
4. A expressa previsão do poder discricionário da Administração Pública Federal na utilização desse instrumento econômico se justifica na necessidade de adaptação da política econômica nacional diante de contingências fiscais e extrafiscais existentes em um determinado momento econômico.
5. Porque o REINTEGRA não modifica, quer a hipótese de incidência tributária, quer o consequente normativo, não se cogita em violação ao princípio da legalidade estrita do art. 150, I, da CF/88. A rigor, porquanto não conduz a desoneração de tributo determinado, o REINTEGRA não constitui mesmo isenção tributária, tendo natureza jurídica de mero benefício tributário. Sendo certo que a concessão de benesses dessa natureza não é alcançada pela exigência de lei formal.
6. As regras de imunidade não ultrapassam a própria operação comercial de exportação, não alcançando todas as operações tributas havidas na cadeia produtiva.
7. Por oportunidade do julgamento das ADIs nº 6040 e nº 6055, prevaleceu na Suprema Corte não se verificar qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas reduções do percentual de creditamento operadas pelo Poder Executivo.
8. A possibilidade de crédito adicional, prevista no art. 22, § 2º, Lei 13.043/2014, como decorre da própria norma, é de cunho excepcional e não é autoaplicável, demandando regulamentação pelo Executivo.
9. Prevalece nesta Corte que “não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos critérios utilizados pelo legislador e pelo Poder Executivo na instituição de benefício fiscal, em razão do primado constitucional da separação de poderes (art. 2º da CF). A exclusão de determinadas atividades ou setores econômicos do Reintegra, promovida pela legislação pertinente, traduz-se em opção política afeta às instâncias democraticamente eleitas” (3ª Turma, ApCiv 5001109- 43.2017.4.03.6112, rel. Des. Fed. Cecilia Maria Piedra Marcondes, j. 21/02/2020).
10. Apelação não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 3º, II; 5º, caput; 23, I; 37; 146-A; 149, § 2º, I; 150, II; 153, IV, § 3º, III; 155, II, § 2º, X, alínea "a"; 156, § 3º, II; 170, IV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente